Tribunal: CARF
Processo: 10469.724527/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MPF. IRPJ. TRIBUTOS REFLEXOS. INCLUSÃO.
Na fiscalização do IRPJ, quando constatadas infrações que, com base nos mesmos fatos e elementos de prova, configurem infrações reflexas de CSLL, PIS e COFINS, o lançamento de ofício dessas contribuições não requer alteração do mandado de procedimento fiscal, pois a legislação de regência dispõe que estes tributos estão incluídos no MPF original.
Ademais, eventuais erros na emissão do MPF não caracteriza hipótese de nulidade do auto de infração.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS NA APURAÇÃO DO IRPJ. INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou apresentar provas para dar sustentação à alegação de erro na apuração do IRPJ devido em razão de desconsideração de imposto retido na fonte por diversos tomadores de serviços.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No caso, a qualificação da multa atende aos pressupostos legais uma vez que a fiscalização logrou demonstrar a ocorrência da hipótese de sonegação.
Quanto à violação dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, foge da competência dos julgadores administrativos apreciar a constitucionalidade das leis.
ARTIGO 135, III, DO CTN. CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, a fiscalização logrou demonstrar, nos termos requeridos pelo artigo 135, III, do CTN, a ocorrência da hipótese de responsabilidade solidária do sócio-gerente que agiu com dolo para a sonegação de tributos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
Os procedimentos de arrolamento de bens e direitos não são submetidos ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem da competência dos conselheiros do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724527/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
TCL - TANIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (COOBRIGADO:
GEORGE AUGUSTO NEGÓCIO DE FREITAS )
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MPF. IRPJ. TRIBUTOS REFLEXOS. INCLUSÃO.
Na fiscalização do IRPJ, quando constatadas infrações que, com base nos
mesmos fatos e elementos de prova, configurem infrações reflexas de CSLL,
PIS e COFINS, o lançamento de ofício dessas contribuições não requer
alteração do mandado de procedimento fiscal, pois a legislação de regência
dispõe que estes tributos estão incluídos no MPF original.
Ademais, eventuais erros na emissão do MPF não caracteriza hipótese de
nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS NA APURAÇÃO DO IRPJ.
INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou apresentar provas para dar sustentação à
alegação de erro na apuração do IRPJ devido em razão de desconsideração de
imposto retido na fonte por diversos tomadores de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
ABUSIVIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No caso, a qualificação da multa atende aos pressupostos legais uma vez que a
fiscalização logrou demonstrar a ocorrência da hipótese de sonegação.
Quanto à violação dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade, foge da competência dos julgadores administrativos
apreciar a constitucionalidade das leis.
ARTIGO 135, III, DO CTN. CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724527/2013-11
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

Na espécie, a fiscalização logrou demonstrar, nos termos requeridos pelo artigo
135, III, do CTN, a ocorrência da hipótese de responsabilidade solidária do
sócio-gerente que agiu com dolo para a sonegação de tributos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
Os procedimentos de arrolamento de bens e direitos não são submetidos ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem da
competência dos conselheiros do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos recursos voluntários e, na parte em que conhecidos, afastar as arguições de
nulidade dos autos de infração para, no mérito, negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela contribuinte e o coobrigado em
epígrafe contra o Acórdão no 01-28.408 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – DRJ/BEL cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
VALIDADE E EFICÁCIA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ação fiscal suportada por Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) regularmente
emitido por autoridade competente, bem como autorizado e formulado em
conformidade com os pressupostos legais, presume-se valida e eficaz em relação aos
atos firmados durante a vigência do mandado, estendendo-se seus efeitos, inclusive,
sobre a tributação de ofício reflexa, independentemente de menção expressa, ante a
configuração de infrações provenientes dos mesmos elementos de prova inerentes ao
tributo contido no MPF.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Apresentada a pretensão fiscal munida de provas, cumpre ao contribuinte indicar fatos
que desconstitua o lançamento mediante elementos que militem em seu favor. Deve o
interessado contestar a autuação com meios de prova eficazes, apresentando fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos em relação ao crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando restar evidenciado
nos autos os motivos da aplicação da referida multa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Comprovado que o sócio-gerente praticou atos em nome da sociedade com infração de
lei, torna-se responsável pelos créditos tributários decorrentes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário, pois
os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes formais
ou informais, posto que todos ganham com o fato econômico.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
LIMITE DA LIDE. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS.
O julgado limita-se à esfera de competência da autoridade julgadora administrativa,
relativamente ao crédito tributário constituído de ofício, tempestivamente impugnado,
não comportando análise de questões que tratam do Arrolamento de Bens e Direitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas – IRPJ relativo ao ano-calendário 2010 em razão de omissão de receitas.
A autoridade fiscal efetuou também o lançamento reflexo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Ademais, impôs multa de
ofício qualificada (150%) e atribuiu responsabilidade solidária ao sócio-gerente.
Quanto à caracterização da ocorrência da omissão de receitas, a autoridade fiscal
constatou que a fiscalizada omitiu nas declarações (DIPJ, DCTF e DACON), ao longo de todo o
período fiscalizado, a maior parte das receitas registradas nos documentos fiscais e na
escrituração contábil. Segundo a fiscalização, a contribuinte teria auferido em 2010 um total de
R$ 8.793.682,58 e declarou na Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ apenas R$
111.729,56. Cito suas palavras:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

No que diz respeito à qualificação da multa de ofício de 75% para 150%, a
autoridade fiscal apresentou a seguinte fundamentação:

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

[...]

Quanto à atribuição de responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 124, I e
135, III do CTN, a fiscalização apresentou as seguintes razões:

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

[...]

A contribuinte e o responsável solidário insurgiram-se contra os lançamentos de
ofício e apresentaram impugnação contra autos de infração. Peço licença para reproduzir a parte
do relatório da autoridade julgadora de piso na qual esta resume as alegações dos impugnantes:
III – DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Em 29/07/2013, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls. 187/288), e
alega em síntese:
1 PRELIMINARMENTE
Ser tempestiva a Impugnação, pois:
Com o prazo para a interposição da impugnação iniciado em 29.06.2013, o seu término
é em 28/07.2013 (domingo) prorrogado para o dia 29/07/2013(segunda-feira). A
impugnação está sendo apresentada no prazo legal.
Por ter sido autuada tem competência para impugnar;
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

O Auto de Infração foi exigido mais do proposto no Termo inicial do Termo de Inicio
de Fiscalização, pois, o objeto da ação fiscal era IRPJ, e foi também lançados as
Contribuições Sociais (CSLL, PIS, e COFINS), Diante do vício deve ser anulado;
2 – DO MÉRITO
2.1 – DA DIFERENÇA NO CÁLCULO DO IRPJ.
O IRPJ calculado no auto de infração foi de R$ 631.901,68, enquanto o setor contábil
apurou um crédito de 16.525,49:
Observou-se que há uma diferença no IRPJ retido na fonte, pois no auto de infração
deixou-se de considerar vários IRPJ retidos na fonte.
Há de se ressaltar que foram solicitados na instrução os comprovantes de IRPJ retidos
na fonte.
A Impugnante apresentou copias de alguns DAM (Documento de Arrecadação
Municipal) da Prefeitura de Macaíba onde constam as retenções realizadas.
Outras Prefeituras fizeram a retenção no pagamento do IRPJ, entretanto não
entregaram a Impugnante nenhum documento.
As Prefeituras de Bom Jesus, Nova Cruz, Alto do Rodrigues e São Jose de Mipibu
fizeram retenções, entretanto não entregaram nenhum documento comprobatório.
A Impugnante solicitou que fosse feita uma consulta as referidas Prefeituras para
confirmar as informações apresentadas, visando evitar que a mesma tivesse prejuízo,
entretanto não obteve resposta.
Diante da diferença detectada é necessário reformar os cálculos, pois não estão
condizentes com a verdade, inclusive estamos apresentando os cálculos corretos
(Doc.18).
Impugna-se o valor do IRPJ apresentado no auto de infração.
2.2– DA MULTA ABUSIVA E CONFISCATÓRIA
No caso em questão a Impugnante forneceu todos os documentos solicitados e em
nenhum momento agiu com dolo, portanto indevida a multa abusiva de 150%.
........................................................................................................................
As súmulas do CARF são bem claras ao estabelecerem que a apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio.
No caso em questão, o auto de infração simplesmente aplicou de forma abusiva e
confiscatória uma multa de 150%.
O inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal, estabelece que é vedado a
utilização de tributo com efeito confiscatório:
...................................................................................................................
A multa de 150% além de afrontar o principio da vedação ao confisco, também afronta
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
..................................................................................................................................
Em suma, não há razão para aplicação da multa de 150% no auto de infração, por isso e
necessário que seja reformada a decisão. Impugna-se a multa aplicada.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

2.3 – DO ARROLAMENTO INDEVIDO DOS BENS DA IMPUGNANTE
........................................................................................................................
A empresa vem funcionando regularmente, apesar de todas as dificuldades que são
impostas as empresas no Brasil, inclusive com uma altíssima carga tributaria.
A alegação do fiscal de que a Impugnante não cumpri com suas obrigações é indevida,
pois a mesma vem fazendo parcelamentos visando quitar suas obrigações fiscais.
A Impugnante fez 6 (seis) parcelamentos com base na Lei 11.941/09, visando quitar as
dividas e previdenciárias (Doc.12 a 17).
Há de se ressaltar que a empresa já quitou alguns desses parcelamentos.
Vê-se que a empresa, apesar das dificuldades, vem funcionando regularmente e
quitando suas dividas tributarias e previdenciárias.
................................................................................................................................
O Impugnante recebeu um termo de arrolamento de bens e direitos.
Foram arrolados, equivocadamente, os seguintes bens da Impugnante:...
...................................................................................................................................
Vê-se que alguns bens arrolados já não pertencem mais a Impugnante, portanto além de
indevido o arrolamento, ainda consta alguns bens que não são mais da Impugnante.
...................................................................................................................................
O arrolamento é inconstitucional.
...................................................................................................................................
O arrolamento afronta a Constituição e seus princípios, pois interfere no direito de
propriedade, no direito a vedação ao confisco, nos princípios da ampla defesa,
contraditório e do devido processo legal.
No caso em questão, é ilegal o arrolamento feito no patrimônio da Impugnante .
Impugna-se o arrolamento.
3 – DO PEDIDO
Diante do exposto, e com fundamento nos fatos e direitos apresentados, o Impugnante
pede e espera o seguinte:
a) Que SEJA CONHECIDA e PROCESSADA a impugnação;
b) Preliminarmente, que seja anulado o auto de infração;
c) caso não seja acatada a preliminar, o que não acreditamos, então no mérito, que seja
reformado os cálculos do IRPJ;
c l ) Que seja tornada sem efeito a multa de 150% estabelecida no auto de infração,
devido não ter razão legal, além de ser confiscatória e desproporcional;
c.2) Que seja declarada a ilegalidade do arrolamento e consequentemente tornado sem
efeito o ato;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

c.2.1) Caso não seja declarada a ilegalidade do arrolamento, então que seja excluído os
bens vendidos anteriormente, pois os mesmos não pertencem mais a Impugnante.
4 – A Impugnante, ao fundamentar seus argumentos, menciona decisões administrativas
e judiciais.
IV – DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – GEORGE
AUGUSTO NEGÓCIO DE FREITAS CPF: 663.715.974 – 34 (fls. .
Em 29/07/2013, o “Responsável Tributário” apresentou impugnação ao Auto de
infração (fls. 291/404), e em 04 de outubro de 2013 apresentou Impugnação ao Termo
de arrolamento Fiscal anexado ao Processo no 10469.724721/201398(fls. 407/466),
alega em síntese:
1 PRELIMINARMENTE
Ser tempestiva a Impugnação, pois, recebeu o Auto de Infração em 01/07/2013, e tinha
até o dia 31/07/2013 para impugnar;
Por ter sido autuada tem competência para impugnar;
O Auto de Infração foi exigido mais do proposto no Termo inicial do Termo de Inicio
de Fiscalização, pois, o objeto da ação fiscal era IRPJ, e foi também lançados as
Contribuições Sociais (CSLL, PIS, e COFINS), Diante do vício deve ser anulado;
2 – DO MÉRITO
2.1 – A IMPUGNANTE NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO E É INDEVIDO O ARROLAMENTO DE BENS.
A alegação do fiscal de que a empresa não suas obrigações é indevida, pois a mesma
vem fazendo parcelamentos visando quitar suas obrigações fiscais.
A TCL Tânia Construções e Serviços Ltda, fez 6(seis) parcelas com base na Lei no
11.941 (fls. 09), visando quitar as dividas tributárias e previdenciárias (fls. 12 a 17).
Há de se ressaltar que a empresa já quitou alguns desses parcelamentos.
Vê-se que a empresa, apesar das dificuldades, vem funcionando regularmente e
quitando suas dividas tributarias e previdenciárias.
Decisão equivocada de enquadrar o Impugnante como sujeito passivo solidário –
Sumula 430 do STJ:
A responsabilidade pelo pagamento do tributo é do contribuinte.
O artigo 121 do CTN estabelece que responsabilidade pelo pagamento da obrigação
tributaria do contribuinte, cabendo somente ao responsável quando houver expressa
disposição em lei
.......................................................................................................................
No caso em questão a responsabilidade pelo pagamento do tributo não é do
Impugnante e sim da pessoa jurídica, portanto não se justifica enquadra-lo como
sujeito passivo solidário.
.......................................................................................................................
O artigo 135, do Código Tributário Nacional estabelece um rol pessoas que serão
responsáveis pelos créditos tributários no caso de haver praticado atos por excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social estatutos.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

......................................................................................................................
No auto de infração o auditor fiscal alega para enquadrar o Impugnante como sujeito
passivo solidário o fato de não ter pago o tributo e omitido a confissão do credito
tributário referente ao ano de 2010.
...................................................................................................................................
0 Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 430, onde estabelece o seguinte:
430 O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
.......................................................................................................................
No caso em questão o auto de infração está a súmula 430 do STJ ao estabelecer o
Impugnante como sujeito passivo solidário, alegando o inadimplemento de obrigação
tributaria. Ha de se ressaltar que não há nenhuma comprovação de que houve excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos praticados pelo impugnante.
DO ARROLAMENTO INDEVIDO DOS BENS DA IMPUGNANTE
........................................................................................................................
No caso em questão o Impugnante não é sujeito passivo, conforme já devidamente
impugnado no item anterior, portanto é indevido o arrolamento.
................................................................................................................................
O Impugnante recebeu um termo de arrolamento de bens e direitos.
Foram arrolados, equivocadamente, os seguintes bens da Impugnante:.......
..................................................................................................................
Imóvel bem de família foi arrolado indevidamente (art. 1o da Lei no 8.009/90);
Vê-se que alguns bens arrolados já não pertencem mais a Impugnante, portanto além
de indevido o arrolamento, ainda consta alguns bens que não são mais da Impugnante.
...................................................................................................................................
O arrolamento é inconstitucional.
...................................................................................................................................
O arrolamento afronta a Constituição e seus princípios, pois interfere no direito de
propriedade, no direito a vedação ao confisco, nos princípios da ampla defesa,
contraditório e do devido processo legal.
No caso em questão, é ilegal o arrolamento feito no patrimônio da Impugnante .
Impugna-se o arrolamento.
2.2– DA MULTA ABUSIVA E CONFISCATÓRIA
No caso em questão a Impugnante forneceu todos os documentos solicitados e em
nenhum momento agiu com dolo, portanto indevida a multa abusiva de 150%.
........................................................................................................................
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

As súmulas do CARF são bem claras ao estabelecerem que a apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio.
No caso em questão, o auto de infração simplesmente aplicou de forma abusiva e
confiscatória uma multa de 150%.
O inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal, estabelece que é vedado a
utilização de tributo com efeito confiscatório:
...................................................................................................................................
A multa de 150% além de afrontar o principio da vedação ao confisco, também afronta
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
..................................................................................................................................
Em suma, não há razão para aplicação da multa de 150% no auto de infração, por isso e
necessário que seja reformada a decisão. Impugna-se a multa aplicada.
3 – DO PEDIDO
Diante do exposto, e com fundamento nos fatos e direitos apresentados, o Impugnante
pede e espera o seguinte:
a) Que SEJA CONHECIDA e PROCESSADA a impugnação;
b) Preliminarmente, que seja anulado o auto de infração;
c) caso não seja acatada a preliminar, o que não acreditamos, então no mérito, que
seja excluído o Impugnante como sujeito passivo solidário e tornado sem efeito ou
declarado ilegal o arrolamento;
c l ) Caso não seja excluído o Impugnante como sujeito passivo solidário, então que seja
excluído do arrolamento o bem de família (residência do Impugnante) e os bens
vendidos anteriormente, pois os mesmos não pertencem mais ao Impugnante; e
d) Que seja tornada sem efeito a multa de 150% estabelecida no auto de infração,
devido não ter razão legal, além de ser confiscatória e desproporcional;
4 – A Impugnante, ao fundamentar seus argumentos, menciona decisões administrativas
e judiciais.
Conforme registrado no início deste relatório, as impugnações foram julgadas
improcedentes.
Inconformadas com a decisão primeva, a contribuinte e o responsável solidário
interpuseram recursos voluntários. Nas peças recursais, reiteraram, em essência, as alegações de
fato e de direito lançadas nas impugnações.
Era o que havia a relatar.

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Deles, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS
e COFINS) em decorrência da apuração de omissão de receitas no ano-calendário 2010. A
omissão de receitas foi apurada conforme os documentos fiscais e a escrituração contábil e fiscal,
que registravam montantes de receitas superiores àqueles declarados em DCTF, DIPJ e DACON.
A autoridade fiscal impôs multa de ofício qualificada em razão de entender
configuradas as hipóteses de sonegação e fraude e também atribuiu responsabilidade solidária ao
sócio-gerente nos termos dos artigos 124, I e 135, III do CTN.
Delineada a questão controversa, passo à apreciação das alegações dos
recorrentes. Ressalto que parte das alegações é repetida nas duas peças recursais. Desta forma,
irei enfrenta-las em conjunto.
O auto de infração está exigindo mais do que foi proposto no termo inicial de
procedimento fiscal.
Neste tópico, os recorrentes alegaram que a autoridade fiscal teria extrapolado no
auto de infração os limites do procedimento fiscal estabelecido no termo inicial. Reproduzo
trecho que ilustra a alegação dos recorrentes:

[...]

[...]
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

Penso que a tese dos recorrentes não deva ser acolhida. Duas são as razões para
tanto, conforme passo a expor.
Primeiro, é cediço que os mandados de procedimento fiscal são instrumentos
internos de organização e controle da RFB. Desta forma, eventuais erros na sua emissão ou
prorrogação não afetam a competência legal dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
para efetuarem os procedimentos de fiscalização e os lançamentos de ofício conforme previsão
do artigo 6o da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no 10.457/2007:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
[...]
Neste sentido, a jurisprudência do CARF é pacífica e foi consolidada na Súmula
CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Neste diapasão, não se configura a hipótese de nulidade do lançamento feito por
pessoa incompetente conforme artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...] – grifei.
Segundo, a própria norma que regulamenta o mandado de procedimento fiscal
previa que o procedimento fiscal abarcava os lançamentos reflexos, ou seja, aqueles que são
efetuados com fulcro nos mesmos fatos e nos mesmos elementos de prova, conforme dicção do
artigo 8o da Portaria RFB no 3.014, de 29/06/2011:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F
ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF. (grifei)
Desta forma, não há que se falar em extrapolação dos limites do procedimento
fiscal no ato administrativo de lançamento.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

Assim, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso e voto por afastar a
arguição de nulidade dos autos de infração.
Da diferença no cálculo do IRPJ.
Neste ponto, os recorrentes aduziram que haveria um erro na apuração do IRPJ
lançado de ofício decorrente da desconsideração, por parte da fiscalização, de diversas retenções
de IRRF. Cito suas palavras:

À partida, é de se mencionar que a jurisprudência do CARF caminhou no sentido
de permitir ao sujeito passivo comprovar por outros meios, além do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, a efetiva retenção na fonte de IRRF. É o que prevê a Súmula CARF
no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, a contribuinte não logrou trazer aos autos elementos de prova que
pudessem dar sustentação aos demonstrativos juntados em sede de impugnação.
A falta de suporte fático para a alegação fica patente quando se observa os termos
genéricos em que a argumentação foi apresentada:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

É oportuno destacar que os DAM da Prefeitura de Macaíba relativos ao ano-
calendário 2010 juntados aos autos durante o procedimento fiscal já foram levados em
consideração pela autoridade fiscal no lançamento de ofício. Examinando os autos de infração,
vê-se que a autoridade fiscal já deduziu o IRRF regularmente comprovado conforme tabela
abaixo:
Auto de infração IRRF deduzido
1o trimestre
R$10.180,41
2o trimestre
R$13.186,09
3o trimestre
R$16.170,40
4o trimestre
R$8.056,04
Total
R$47.592,94
Assim, considerando a falta de comprovação dos valores de IRRF relativos a
outras prefeituras, tenho que a alegação não deve ser acolhida e voto por negar provimento aos
recursos voluntários neste ponto.
Multa abusiva e confiscatória.
Nesta parte, os recorrentes insurgiram-se contra a imposição de multa de ofício no
patamar de 150%.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

Sobre a matéria, traçaram duas linhas argumentativas: (i) não estaria caracterizada
a ocorrência de condutas que dessem azo à qualificação da multa; (ii) a multa violaria o princípio
do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Reproduzo trecho da peça recursal da contribuinte que versa sobre a questão da
aplicação abusiva da qualificação da multa de ofício:

Contudo, penso que a autoridade fiscal não aplicou a qualificação da multa tão
somente em razão da constatação da ocorrência de omissão de receitas. De fato, a fiscalização
demonstrou a ocorrência de uma conduta deliberada, consistente e permanente de omissão dos
valores de receitas e de bases de cálculo dos tributos nas diversas declarações às quais a
contribuinte estava obrigada. Relembro as palavras da fiscalização:

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

[...]

Tenho que as condutas apuradas pela autoridade fiscal amoldam-se à hipótese de
sonegação conforme disposição do artigo 71, I, da Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
A conduta reiterada de omitir quase que integralmente as receitas e as bases de
cálculo dos DACON, da DIPJ e da DCTF configura a hipótese de conduta tendente a impedir o
conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato jurídico tributário e de suas circunstâncias
materiais.
Portanto, a meu sentir, não houve qualquer vício na aplicação da multa qualificada
de 150%.
No que tange à alegada violação aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco, tal matéria extrapola a competência do julgador
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

administrativo, que não pode deixar de aplicar a norma legal em razão de alegações de
inconstitucionalidade. Tal entendimento encontra-se há muito consolidado na Súmula CARF no
02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, nego provimento aos recursos voluntário neste ponto.
Do arrolamento indevido dos bens dos recorrentes.
Neste tópico, os recorrentes argumentaram que o arrolamento de bens e direitos
realizado pela fiscalização afrontaria a constituição e, ademais, teria sido feito indevidamente em
relação a alguns bens que não comporiam mais seus patrimônios. Cito suas palavras:

[...]

Entretanto, o procedimento de arrolamento de bens e direitos não se submete ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e, desta forma, escapa da
competência dos julgadores administrativos. É o que se depreende da dicção da Súmula CARF
no 109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, voto por não conhecer dessa matéria nos recursos voluntários.
O recorrente não pode ser enquadrado como sujeito passivo solidário.
Neste tópico, o responsável solidário George Augusto Negócio de Freitas alegou
que a responsabilidade pelos créditos tributários seria da pessoa jurídica contribuinte. No caso,
não haveria comprovação de conduta dolosa com infração à lei ou ao contrato social e o mero
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

inadimplemento do tributo não seria razão para a atribuição de responsabilidade. Cito suas
palavras:

Penso que a tese do recorrente não deva ser acolhida por conflitar com os fatos
apurados pela fiscalização e com a fundamentação do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Inicio com a menção ao texto normativo veiculado pelo artigo 135, III do Código
Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Interpretando o dispositivo, verifico, de pronto, que, conforme alegado pelo
recorrente, o mero inadimplemento do crédito tributário não daria azo à atribuição de
responsabilidade solidária. Contudo, este não é o caso dos autos, como passo a expor.
Em minha interpretação, a atuação do responsável com excesso de poderes ou
infração à lei ou contrato social diz respeito à constituição do crédito tributário. Ou seja, a
infração não é o inadimplemento do montante devido, mas a atuação tendente a impedir o
surgimento do crédito tributário, o nascimento da relação obrigacional tributária. O
inadimplemento diz respeito ao pagamento ou à compensação do crédito tributário, ou seja, com
a extinção do crédito tributário.
Ademais, para que se caracterize a hipótese de responsabilidade veiculada pelo
artigo 135, III, do CTN, é preciso que a fiscalização demonstre (i) os poderes de gestão do sócio-
gerente; (ii) a atuação com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social; e (iii) a
relação entre a atuação e a obrigação tributária apurada de ofício pela autoridade fiscal.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

No caso vertente, penso que estes três elementos estão devidamente comprovados
nos autos.
Não se discute que o Sr. George Augusto Negócio de Freitas tivesse os poderes de
gestão. Este ponto foi devidamente fundamentado pela autoridade fiscal:

Quanto à atuação em infração à lei e o nexo entre a conduta e a infração tributária
apurada, vale citar o Relatório Fiscal:

[...]

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724527/2013-11

Ora, a contribuinte, por meio de seu sócio-gerente, apresentou à RFB declarações
falsas acerca da ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Apresentou DACON e DCTF zeradas.
Declarou na DIPJ uma receita de R$ 111.729,56, quando a receita efetivamente auferida foi de
R$ 8.793.682,58. A frequência, a reiteração e os valores não deixam margem a dúvida de que se
tratou de conduta dolosa e não de mero erro escusável.
Também é digno de nota a preocupação da autoridade fiscal de registrar que foi o
Sr. George Augusto Negócio de Freitas quem apresentou as declarações fraudulentas à RFB.
Portanto, tenho que estão nos autos todos os elementos necessários à
caracterização da responsabilidade solidária veiculada pelo artigo 135, III, do CTN.
Assim, quanto à responsabilidade solidária, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente dos recursos voluntários, afastar as arguições de
nulidade dos autos de infração e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital